Tribunal: TJDFT
Processo: 0723144-78.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Gabinete do Desembargador Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CÍVEL Espécie: APELAÇÃO CÍVEL Processo: 0723144-78.2023.8.07.0003 Apelante: BANCO DO BRASIL S.A. Apelado : LM COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA. Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O: Baixo os autos em diligência para que a Secretaria do juízo de origem certifique a não apresentação oportuna de contrarrazões. Feito, venham conclusos para apreciação das teses recursais, inclusive pedido de efeito suspensivo formulado no corpo do apelo (petição recursal de ID 61223652). Adotadas a(s) providência(s) supra, pela secretaria do juízo de origem e pela 1a Turma Cível, tornem os autos conclusos para análise. Int. Brasília, 22 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator